Tribunal: TJSP
Processo: 1005450-17.2025.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS FUNDADA EM DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA AUTORA. 1. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INOCORRÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO REGULARMENTE OUTORGADO, COM CLÁUSULA EXPRESSA NA PROCURAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS FUNDADA EM DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA AUTORA. 1. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INOCORRÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO REGULARMENTE OUTORGADO, COM CLÁUSULA EXPRESSA NA PROCURAÇÃO ORIGINAL AUTORIZANDO SUBSTABELECER COM OU SEM RESERVA DE PODERES. EVENTUAL IRREGULARIDADE DE CADASTRO DO ESCRITÓRIO JUNTO À OAB QUE CONSTITUI MATÉRIA DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA, A SER APURADA PELO ÓRGÃO DE CLASSE, SEM REFLEXO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO PELA AUTORA. CÓPIA DO INSTRUMENTO JUNTADA NOS AUTOS EM QUE APRESENTA ASSINATURA, DOCUMENTO DE IDENTIDADE E FOTOGRAFIA. 3. FATURAS APRESENTADAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA À AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 4. REGULARIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA, NA FORMA DO ART. 373, INC. II, DO CPC. 5. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LGPD. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS LEGITIMADO PELA EXECUÇÃO CONTRATUAL E PELA CESSÃO DE CRÉDITO (ARTS. 286 E SS., CC). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 6. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. 7. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. ALTERAÇÃO CONSCIENTE DA VERDADE DOS FATOS. 8. SENTENÇA MANTIDA. 9. RECURSO NÃO PROVIDO.